Tribunal: TJDFT
Processo: 0725860-49.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DEVE ABRANGER OS HONORÁRIOS DO PERITO JUDICIAL ADIANTADOS PELO VENCEDOR. ACOLHIDOS.

I. Caso em exame
1. O recurso. Os presentes embargos declaratórios objetivam sanar omissão que existiria no acórdão.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresentaria omissão (defeito intrínseco) à análise da condenação do vencido (demandante/ embargado) também ao pagamento das despesas processuais, nelas compreendidas os valores adiantados pagos ao perito judicial pela parte vencedora (embargante/ demandada).
III. Razões de decidir
3. O Código de Processo Civil, artigo 82, § 2o, prevê que “a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”, e o artigo 84 dispõe que “as despesas abrangem as custas dos atos do processo, a indenização de viagem, a remuneração do assistente técnico e a diária de testemunha”. As despesas processuais é categoria jurídica abrangente, que engloba os depósitos adiantados pela parte a título de pagamento de honorários do perito judicial.
4. Os embargos devem ser acolhidos, em razão do reconhecimento da omissão, para condenar a parte vencida nesta demanda (o condomínio autor, ora embargado) a pagar os honorários advocatícios e as despesas processuais, aí englobados os valores antecipados pagos pelo vencedor ao perito judicial.
5. O valor pago deve ser corrigido monetariamente pelo INPC (índice adotado por este Tribunal de Justiça) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do efetivo desembolso (12.08.2022). Após a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, nos termos do Código Civil, a correção da moeda seguirá o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) (artigo 389, parágrafo único), e os juros legais, a diferença entre a taxa Selic e o IPCA (artigo 406, § 1o).
IV. Dispositivo
6. Embargos declaratórios acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar a omissão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, § 2o, 84, 1.022, incs. I a III e 1025. CC, arts. 398, parágrafo único, e 406, § 1o. Lei no 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada: STF, Segunda Turma, Edcl. no AgRg no RE 809.185/PR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 29.6.2016; STF, Primeira Turma, RE 140.499 e RE 259.337. STJ, Segunda Turma, AgInt. no AREsp 2071644/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 1o.12.2022; Primeira Turma, AgInt no REsp: 1754111 RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 26.02.2020. TJDFT, Sétima Turma Cível, acórdão 1267931, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJE: 03.08.2020; Oitava Turma Cível, acórdão 1213772, Rel. Des. Mário-zam Belmiro, publicado no PJe: 27.01.2020; Oitava Turma Cível, acórdão 1906966, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, publicado no DJe: 30/08/2024.